Tribunal: TJSP
Processo: 0010732-54.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – RECURSO DEFENSIVO.
Pleiteia a reforma da decisão, alegando que o sentenciado preencheu os requisitos previstos em lei para a concessão da promoção de regime prisional – ADMISSIBILIDADE – Possibilidade de deferimento da progressão ao regime semiaberto. Preenchidos os requisitos legais, previstos no artigo 112 da Lei de Execução

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – RECURSO DEFENSIVO.
Pleiteia a reforma da decisão, alegando que o sentenciado preencheu os requisitos previstos em lei para a concessão da promoção de regime prisional – ADMISSIBILIDADE – Possibilidade de deferimento da progressão ao regime semiaberto. Preenchidos os requisitos legais, previstos no artigo 112 da Lei de Execução Penal.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010732-54.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MARCELO DA SILVA MARTINS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao Agravo de Execução, beneficiando o agravante com a progressão
ao regime semiaberto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010732-54.2020.8.26.0482 -Voto no 38.415
2
Agravo em Execução no 0010732-54.2020.8.26.0482 – Comarca de
Presidente Prudente – 1a Vara das Execuções Criminais
Agravante: Marcelo da Silva Martins
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 38.415
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PROGRESSÃO AO
REGIME SEMIABERTO RECURSO DEFENSIVO.
Pleiteia a reforma da decisão, alegando que o sentenciado
preencheu os requisitos previstos em lei para a concessão da
promoção de regime prisional
ADMISSIBILIDADE

Possibilidade de deferimento da progressão ao regime
semiaberto. Preenchidos os requisitos legais, previstos no
artigo 112 da Lei de Execução Penal.
Agravo provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela
Defensoria Pública em benefício de Marcelo da Silva Martins, contra a
decisão de fls. 40/41, proferida pelo MMo Juiz de Direito da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que nos autos
do
expediente
(procedimento
digitalizado)
no
1011235-58.2020.8.26.0482, indeferiu o pedido de progressão ao
regime semiaberto, sob o fundamento de que o sentenciado não possui
mérito para a concessão da benesse.
Alega a defesa a inidoneidade da fundamentação, vez que a
decisão proferida não se pautou em elementos concretos para o
indeferimento da benesse, amparando-se na gravidade abstrata do delito,
a longevidade da pena a se descontar e pela falta disciplinar cometida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010732-54.2020.8.26.0482 -Voto no 38.415
3
Sustenta que o agravante cumpriu os requisitos previstos em lei para a
progressão ao regime semiaberto, na medida em que descontou o lapso
temporal necessário e ostenta bom comportamento carcerário, e as faltas
disciplinares
praticadas
encontram-se
devidamente
reabilitadas.
Assevera, no que tange à gravidade abstrata dos delitos, estas já foram
sopesadas pelo juiz no procedimento penal de conhecimento, no
momento da dosimetria, não podendo ser novamente considerada, com
intuito de impedir ou postergar o benefício almejado, sob pena de bis in
idem. No que se refere à duração da pena, aduz que o sentenciado que
possui longa reprimenda por cumprir demorará maior tempo que aquele
que possui menor para alcançar o preenchimento do requisito objetivo-
temporal, portanto, tal medida encontra-se em perfeita consonância com
o postulado da proporcionalidade. Quanto à falta grave, argumenta que o
decurso do tempo conduz à reabilitação da conduta carcerária do
apenado, verificando-se que o agravante não possui falta disciplinar
pendente de reabilitação. Requer a promoção do sentenciado ao regime
semiaberto, porquanto presentes os respectivos requisitos legais (fls.
03/11).
Agravo
regularmente
processado,
com
oferta
da
contraminuta (fls. 16/21), e manutenção da decisão atacada (fls. 22),
manifestando-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Antonio Carlos Gasparini, pelo desprovimento do recurso
defensivo (fls. 50/55).
É o relatório.
Verte do boletim informativo, datado de 09/07/2020, que o
agravante, reincidente, cumpre pena total de 26 (vinte e seis) anos, 02

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010732-54.2020.8.26.0482 -Voto no 38.415
4
(dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática de tráfico ilícito de drogas, associação para o
tráfico, roubos majorados e furtos qualificados, iniciando o cumprimento
em 01/07/2008, com data de vencimento da pena prevista para
15/10/2034 (fls. 27/35).
A defesa ingressou com pedido de progressão ao regime
prisional semiaberto, todavia, seu pleito restou indeferido, por decisão
proferida em 14 de outubro de 2020, tendo o d. Magistrado de 1o Grau
consignado, in verbis:
“O incidente foi protocolado digitalmente em relação a uma
execução que tramita em autos físicos, aos quais não se tem acesso por
ora, com escora no Provimento CSM no 2549/2020, que estabeleceu o
trabalho remoto.
Não se tem acesso a todas as informações do processo físico,
mas apenas aos dados fornecidos pelo postulando e às informações do
Sistema SIVEC.
Pois bem.
A pretensão é improcedente.
Em que pese o atual "bom comportamento carcerário", o
sentenciado não reúne méritos subjetivos suficientes para a imediata
progressão de regime, além de possuir longa pena ainda por cumprir,
com término previsto somente para 15/10/2034, o que pode servir de
estímulo para que empreenda fuga ou volte a delinquir, reclamando
maior rigor judicial no critério a ser considerado para análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010732-54.2020.8.26.0482 -Voto no 38.415
5
benefício postulado.
Com efeito, verifica-se que o apenado cumpre pena por
crime grave, equiparado a hediondo (tráfico ilícito de entorpecentes),
além de associação para o tráfico e furtos qualificados, bem como crime
praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa (roubo
qualificado), revelando-se tratar de pessoa com periculosidade
acentuada, corrompida pelo submundo do crime e nociva à sociedade.
Além disso, registra a prática de faltas disciplinares de
natureza grave durante o cumprimento de penas (fls. 22/23), sendo
recomendável a manutenção de sua segregação no regime fechado por
maior período, visando a necessária reeducação penal, para
posteriormente revelar seu merecimento a futura progressão criminal.
Vale dizer, tratando-se de semiliberdade, considera-se
necessário e prudente avaliar a real e efetiva possibilidade de o
apenado se adaptar a regime de cumprimento de pena mais brando, sem
colocar em risco a sociedade. Não havendo tais certeza e segurança,
mormente considerando a gravidade dos crimes praticados e o histórico
prisional maculado por infrações disciplinares graves, torna-se inviável
a imediata concessão do benefício pleiteado.
Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de progressão
ao regime semiaberto formulado pelo sentenciado, em razão da
ausência do requisito subjetivo, nos termos do artigo 112 da Lei de
Execução Penal, destacando que, em sede de execução penal, deve
prevalecer o princípio in dubio pro societate.” (fls. 40/41).
De início, no que diz respeito à ausência de fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010732-54.2020.8.26.0482 -Voto no 38.415
6
idônea da decisão recorrida, entendo que não é caso de seu
reconhecimento, pois não se deve confundir sentença não fundamentada
com sentença de fundamentação sucinta, o que é o caso dos autos,
porquanto o decreto judicial indicou as razões pelas quais entendeu que
não deve ser concedida a progressão ao regime semiaberto.
A declaração de falta de fundamentação deve ocorrer de
modo excepcional, apenas quando não for possível compreender as
razões pelas quais o magistrado julgou. No caso dos autos, a Defesa
questiona a motivação lançada na decisão denegatória, no seu entender,
amparada somente na gravidade abstrata do delito praticado, na
longevidade da pena imposta e o histórico de falta disciplinar, todavia,
apesar da concisão, a decisão judicial atendera a sua finalidade, dentro
do contexto em que se realizava a discussão da matéria.
No mais, embora respeitando os argumentos esposados
pelo culto Magistrado de 1o Grau, o recurso comporta provimento.
O agravante cumpriu o lapso suficiente da pena imposta para
a progressão almejada, cumprindo o requisito objetivo, e juntou o
necessário atestado de bom comportamento carcerário (fls. 26).
Mais não era necessário, diante da cristalina redação do art.
112 da LEP, dada pela Lei n.o 10.792, de 1°.12.2003:
"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a
ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um
sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010732-54.2020.8.26.0482 -Voto no 38.415
7
normas que vedam a progressão.
Com relação aos crimes hediondos e equiparados, há ainda,
no tocante ao requisito objetivo, a hipótese prevista no artigo 2o, § 2o, da
Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07, ou seja, o
cumprimento de dois quintos da pena se o apenado for primário, e de
três quintos se reincidente.
O agravante, in casu, cumpriu fração superior a 1/6 dos
crimes comuns, somados ao lapso das penas alusivas aos crimes
equiparados a hediondo, atendendo o requisito objetivo exigido para a
concessão da promoção de regime pretendida, não havendo irresignação
a esse respeito.
Como é sabido, a progressão não pode ser negada apenas e
tão-somente em razão da gravidade dos crimes de que resultaram
condenações ou do total das penas aplicadas, ainda que esse total seja
elevado.
É bem verdade que o reeducando praticou uma infração
disciplinar de natureza grave referente à presente execução penal,
praticada em 04/01/2017, a denotar, prima facie, que não havia
assimilado a contento a terapêutica que lhe foi dispensada.
Todavia,
referida
falta
disciplinar
foi
devidamente
reabilitada, e seus efeitos não podem ser considerados indefinidamente,
quando inexistem outros motivos para impedir obtenção de benefícios,
pois serviria de desestímulo ao processo de ressocialização.
Cabe observar em sede de execução da pena, compete ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010732-54.2020.8.26.0482 -Voto no 38.415
8
Magistrado aplicar a Lei de Execução Penal, de forma a garantir o
efetivo cumprimento da reprimenda fixada ao sentenciado, impondo-lhe
sanções, quando necessário, mas também garantindo os benefícios que a
lei prevê, quando cumpridos os requisitos formais.
A LEP visa instrumentalizar o Juízo das Execuções com
meios para efetivar a reprimenda legal imposta ao sentenciado, de forma
a permitir a manutenção da ordem e disciplina carcerárias, bem como
auxiliar no balizamento do conceito de mérito do condenado,
fundamental no regime progressivo de cumprimento de penas. Não se
presta, pois, a valorar a conduta que ensejou a condenação do
sentenciado.
Os antecedentes do sentenciado, assim como a gravidade dos
crimes por ele praticados, devem ser considerados na dosimetria da
pena. Não pode, por isso, ser penalizado quando da análise de
progressão no regime prisional em razão de outros fatores, estranhos ao
cumprimento da pena.
Nesse sentido, ou seja, de que gravidade dos crimes ou a
longa pena a ser cumprida, não são obstáculos à progressão de regime, já
decidido de forma reiterada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
(STJ-HC 107750/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJE.
30/06/2008; HC 75668/MS, 5a Turma, Rel. Ministra Jane Silva, j.
06/09/2007).
A respeito, já se fixou o entendimento esposado pelo Excelso
Supremo Tribunal Federal, conforme sua súmula n.o 718, no sentido de
que: “A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010732-54.2020.8.26.0482 -Voto no 38.415
9
não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo
do que o permitido segundo a pena aplicada”.
Entendo que não existe qualquer embasamento legal que
possa fundamentar o indeferimento da progressão pleiteada, sendo certo
que mesmo em regime mais brando o sentenciado ainda continuará
preso, embora em condições menos rigorosas, continuando sua
fiscalização com relação ao comportamento e, se inadequado, poderá ser
regredido ao regime anterior.
Nesse sentido:
“Ao que tudo indica, o impetrado parte da equivocada
suposição, comum a muitos, de que, em sede de execução, a dúvida deve
militar em favor da sociedade, evitando-se riscos. A ideia de risco, ao
contrário, é inerente ao sistema progressivo de cumprimento da pena. É
assumindo riscos que o Estado permitirá ao condenado descontar o
êxito do processo de ressocialização. Se preferir não corrê-los,
nenhuma possibilidade terá o sentenciado de revelar seu mérito. Caso
não honre a confiança que nele foi depositada, há mecanismos legais
para repreendê-lo com a regressão” (TJSP, HC n.o 990.09.162827-1,
12a Câmara Criminal, rel. Des. Vico Mañas).
Assim, indicam estes autos que o agravante reúne o mérito
necessário para o deferimento do benefício.
Por fim, no que diz respeito à possibilidade de realização de
exame criminológico, de ser reconhecido que, ainda que importante a
perícia para aferição da condição de ressocialização e provável retorno à
comunidade, é certo que lei posterior o revogou. Mesmo que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010732-54.2020.8.26.0482 -Voto no 38.415
10
satisfazendo a sociedade, tal lei está em vigor e não há demonstração de
inconstitucionalidade em sua vigência.
Ademais,
a
determinação
de
realização
de
exame
criminológico encontra-se no campo discricionário, tratando-se, pois, de
faculdade do Juízo determinar alguma diligência a fim de se constatar o
merecimento ou não do reeducando.
Com o advento da Lei n.o 10.792/2003, houve alteração da
Lei de Execução Penal, sendo suprimida, de seu artigo 112, qualquer
exigência ou obrigatoriedade de a transferência do sentenciado para
regime menos rigoroso ser precedida de exame criminológico. Essa
alteração legislativa não violou de forma alguma o princípio da
individualização da pena, uma vez que, na Lei de Execução Penal com a
nova redação, a aferição do possível direito à progressão deve ser feito
por outros meios postos à disposição do juiz, como o atestado carcerário
expedido pela direção do presídio e, principalmente, pela avaliação dos
méritos do sentenciado em função do seu comportamento ao longo do
período pretérito de cumprimento de pena.
Ante o exposto, presentes os requisitos objetivos e subjetivos
para concessão do benefício, demonstrados pelos documentos acostados
aos autos, dá-se provimento ao Agravo de Execução, beneficiando o
agravante com a progressão ao regime semiaberto.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR